Tribunal: STF
Processo: ARE 1533090
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa FESP. Valores destinados ao fundo especial de segurança pública. Custeio de despesas com o aparelhamento dos órgãos policiais do Estado. Alegação da existência da prestação de serviço e poder de polícia. Súmulas 279 e 280/STF. Segurança pública. Custeio por imposto. Jurisprudência do STF. 



I. Caso em exame 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança.



II. Questão em discussão 



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



IV. Dispositivo 



6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



7. Agravo interno a que se nega provimento.